Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID no 13366453 que, nos autos da ação de cobrança de multa administrativa, em razão de suposto descumprimento de contrato administrativo, ajuizada em desfavor de POTTENCIAL SEGURADORA S/A, declarou a prescrição, resolvendo o mérito do processo, nos moldes do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil – CPC. A sentença, ora atacada, reconheceu a prescrição, por entender que o Decreto no 20.910/32, que prevê o prazo prescricional quinquenal nas demandas contra a Fazenda Pública, não pode ser aplicado na espécie, porque a execução da garantia prestada no bojo de contrato administrativo não se manifesta em decorrência de infração à legislação por parte da seguradora, de modo que o referido prazo de 05 (cinco) anos, só poderia ser utilizado se fosse a empresa requerida que estivesse cobrando a multa contra o Poder Público. A Magistrada a quo fundamentou, ainda, que a Administração Pública possui o prazo anual para executar o seguro-garantia, nos termos do artigo 206, §1o, inciso II do Código Civil – CC/02. Inconformado, o Ente Público/autor apelou – ID no 13366455. Em suas razões recursais, o apelante pleiteou a cassação da sentença, uma vez que, no seu entendimento, o prazo prescricional a ser adotado é o quinquenal a que alude o Decreto no 20.910/32 e não o anual contido na Norma Civilista em vigor. Defendeu, ainda, que a relação estabelecida é de direito público, não se cogitando aplicar a norma particular geral, eis que o contrato que exigiu o seguro-garantia é de direito público. Ao final, pleiteou que, com a cassação da sentença, o pedido inicial seja apreciado, no sentido de reconhecer o interesse do Ente Público em ver satisfeita a cobrança da multa em face do descumprimento da empresa prestadora de serviço público (terceira alheia aos presentes autos – “City Service Segurança LTDA”), de modo que a seguradora (“POTTENCIAL SEGURADORA S/A”) deve ser condenada ao pagamento da multa. Sem preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas - ID no 13366460. É o relato do necessário. DECIDO Inicialmente, verifica-se que a celeuma gira em torno do suposto descumprimento do Contrato Administrativo no 18/2016 – SEPLAG, firmado entre o Ente Público ora apelante e a empresa contratada (“City Service Segurança LTDA”), terceira alheia aos presentes autos. Como relatado, objetiva o Ente Distrital obter multa alegada como imposta, administrativamente, à referida empresa, na modalidade de apólice de seguro-garantia de no 02-0775-02.0155653, tendo como seguradora a empresa ora apelada (POTTENCIAL SEGURADORA S/A). Compulsando os autos, observa-se que a controvérsia existente diz respeito ao intuito do Ente apelante em obter valores da seguradora/apelada em razão do suposto descumprimento de contrato administrativo entabulado com terceiro (“City Service Segurança LTDA”), relação essa última que está sendo discutida no bojo dos autos de números: 0713587-32.2017.8.0018 (ação visando a declaração de nulidade das multas decorrentes do citado negócio jurídico administrativo, em trâmite originário na 5a Vara de Fazenda Pública do DF) – ID no 13366433; e 0704402-67.2017.8.07.0018 (demanda objetivando a rescisão do contrato, bem como a declaração do direito de não assinar o contrato de licitação no 02/2017, sem qualquer penalidade administrativa) – ID no 13366434. Diante da relação entre os citados processos e o aqui analisado, reputo que a suspensão do presente feito é medida mais acertada, eis que ainda inexiste trânsito em julgado em relação à discussão quanto à nulidade ou não das multas discutidas naqueles autos, e cobradas no bojo desses autos. A esse respeito, o artigo 313, inciso V, alínea “a”, §4o do Código de Processo Civil – CPC, assim disserta: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. § 3o No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. (...).” (Grifei) Assim, entendo que, no presente momento, a melhor solução para o caso em apreço é aguardar o trânsito em julgado dos processos de números 0713587-32.2017.8.07.0018 e 0704402-67.2017.8.07.0018, para análise segura do que fora trazido no âmbito do presente processo, no intuito de se evitarem decisões conflitantes, já que o pedido da demanda (cobrança de multas administrativas) está atrelado aos processos aqui citados. Posto isso, DETERMINO A SUSPENSÃO do curso processual até que haja o trânsito em julgado das mencionadas demandas, cabendo a parte apelante/autora noticiar a esse respeito. E, ainda, na de hipótese de não ocorrer o referido fenômeno processual, atente-se ao lapso temporal descrito no parágrafo 4o do citado artigo 313 do CPC. Após, venham-me os autos conclusos para análise do recurso de apelação interposto pelo Ente Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador ROBSON BARBOSA